Tribunal: TJES
Processo: 5019943-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019943-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIUS DE CARVALHO FURTADO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE MASSAS E BISCOITOS ALCOBACA S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. FORMULAÇÃO DE PEDIDO POR MEIO DE AÇÃO AUTÔNOMA INCIDENTAL AO PROCESSO DE FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE ENCERROU ÀQUELA AÇÃO AUTÔNOMA PELA DECLARAÇÃO DA DECADÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO PARA MANTER A INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por ausência de cabimento, uma vez que o recorrente impugnou sentença que julgou extinto, com resolução do mérito, o pedido de habilitação de crédito formulado em ação autônoma, diante da declaração da decadência. O agravante sustenta que o recurso manejado é adequado, invocando precedentes e dispositivos legais que, em seu entender, autorizariam o uso do agravo de instrumento, além de pleitear aplicação do princípio da fungibilidade recursal para recebê-lo como apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra sentença que extingue ação autônoma de habilitação retardatária de crédito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC/2015; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de recurso manifestamente inadequado à luz da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias, nos termos do art. 1.015 do CPC/2015 e da interpretação do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 988, não se admitindo sua utilização para impugnar sentenças, que devem ser combatidas por apelação.

4. A sentença impugnada pelo recorrente julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, encerrando ação autônoma de habilitação de crédito, e, portanto, apenas apelação seria o recurso adequado.

5. O equívoco na interposição do agravo de instrumento, nesse contexto, configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Não há dúvida objetiva sobre o recurso cabível, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sedimentada ao reconhecer que decisões que extinguem ações autônomas de habilitação de crédito após a homologação do quadro geral de credores são sentenças, impugnáveis apenas por apelação.

7. A decadência do direito à habilitação foi corretamente reconhecida, considerando que o pedido foi formulado após o prazo trienal previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, cujo termo inicial, para falências decretadas antes da Lei nº 14.112/2020, é a data de entrada em vigor da nova legislação: 23 de janeiro de 2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não é cabível o recurso de agravo de instrumento contra sentença que extingue ação autônoma de habilitação retardatária de crédito, devendo ser interposto recurso de apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento em vez de apelação contra sentença caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. O prazo decadencial de três anos para habilitação de crédito, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, conta-se, nas falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, a partir de 23 de janeiro de 2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 203, § 1º, 487, II, 932, III; Lei nº 11.101/2005, arts. 10, §§ 6º e 10, 17, 189, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 988; STJ, Tema Repetitivo nº 1.022; STJ, AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.971.003/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.09.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.887.207/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.08.2022; STJ, REsp 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, para manter a decisão monocrática que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo interno
interposto por
Sergius de Carvalho Furtado
contra a r. decisão monocrática (ID 11735031) proferida por esta subscritora, devidamente integrada pela decisão aclaratória ID 12053348, que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
recorrente
, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/2015, em razão da ausência de preenchimento do requisito de admissibilidade do cabimento.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática merece ser reformada para admitir o recurso de agravo de instrumento, uma vez que:
i)
o egrégio Tribunal de Justiça paulista possui precedente reconhecendo o agravo de instrumento como o recurso cabível para impugnar decisão que declara a decadência do direito de habilitar crédito retardatário (nº 2192411.02.2024.8.26.0000);
ii)
a postura do juízo de primeiro grau indicou que, ao declarar a decadência sem analisar ou se manifestar sobre os outros argumentos apresentados na petição de habilitação, o recurso adequado para impugná-la é o agravo de instrumento;
iii)
além de o pronunciamento objurgado não se configurar como sentença, a interposição de agravo de instrumento está amparada na boa-fé, principalmente diante do disposto no art. 189, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, com a reforma efetuada pela Lei nº 14.112/2020, de forma que não houve erro grosseiro, possibilitando a aplicação da fungibilidade recursal ainda que seja para admiti-lo como recurso de apelação;
iv)
mesmo com base na redação originária do art. 189 da Lei nº 11.101/2005, o STJ já havia firmado o posicionamento vinculante que o recurso cabível para impugnar decisões em processos de recuperação judicial e falência é o de agravo de instrumento (Tema Repetitivo nº 1.022);
v)
partiu-se da premissa que teria a habilitação sido promovida após o Quadro Geral de Credores devidamente homologado por decisão judicial, o que não ocorreu, conforme se observa do processo de falência principal;
v
i)

não houve apresentação tardia do interesse na habilitação de crédito, já que ainda no mês de dezembro junto ao próprio processual principal da falência peticionou, em 18/12/2023, pelo interesse de habilitar seu crédito;
v
ii)

a relevância da fraude processual arguida, de ordem pública, tem-se com a possibilidade real de se apurar responsabilidades, como já, a teor do art. 32 da Lei nº 11.101/2005, inclusive pelo que se extrai da manifestação da Administradora Judicial, e por certo pautando-se pelo disposto no art. 22, inciso III, alíneas “c”, “e” e “s”, da mesma Lei de Falências, o que, aliás, só foi possível com a petição de habilitação deste embargante, demonstrando ser tempestiva a habilitação.

Em que pese o louvável esforço do recorrente, após reapreciar a questão em conjunto com os fundamentos invocados nas razões deste agravo interno,
não vejo motivos para alterar meu convencimento externado anteriormente
, pois o agravo de instrumento interposto pelo agravante carece do requisito de admissibilidade do cabimento, sendo a conclusão lógica o seu não conhecimento, o que foi feito monocraticamente, com base no disposto no art. 932, inciso III, do CPC/2015, sem afrontar o princípio da colegialidade (art. 941, § 2º, do CPC/2015).

Muito embora o recurso de agravo de instrumento tenha sido tempestivamente interposto com a comprovação do recolhimento do preparo recursal,
o seu não conhecimento foi inevitável
, na medida em que
não preencheu o requisito de admissibilidade do
cabimento
.

O recurso de agravo de instrumento é cabível para questionar
determinadas decisões interlocutórias
proferidas durante o transcurso do processo, seja na fase de conhecimento ou liquidação/execução, estando estas listadas no rol do art. 1.015,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como aquelas não inseridas no mencionado rol (taxatividade mitigada) cujas matérias tenham a necessidade de imediata apreciação pela instância revisora para evitar o perecimento do direito, caso fosse objeto exclusivo de manifestação posterior no recurso de apelação (Tema Repetitivo nº 988 do STJ).

Dessa forma, o recurso de agravo de instrumento será cabível para desafiar
decisões interlocutórias
(i) nos casos previstos expressamente no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e (ii), mesmo que a situação esteja fora da lista do referido dispositivo processual, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Independentemente da matéria objeto de impugnação, o pressuposto fundamental de cabimento do recurso de agravo de instrumento é que ele objetive questionar uma
decisão interlocutória que
não tenha colocado fim ao processo
, pois, se assim o fizer, o pronunciamento judicial objurgado terá natureza de sentença e, por consectário, deverá ser objeto de insurgência pelo recurso de apelação.

Tanto é verdade que o
Superior Tribunal de Justiça
, ao firmar precedente persuasivo a respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento em processos de recuperação judicial e falência, deixou assente a necessidade do pronunciamento judicial impugnado ser uma decisão interlocutória, ao firmar a tese vinculante no
Tema Repetitivo nº 1.022
que
“
É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC”
.

Esta orientação vinculante, inclusive, vai ao encontro do disposto no art. 189, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, o qual dispõe que
“as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa”
, isto é, reforça que somente as decisões interlocutórias mencionadas na Lei de Recuperação Judicial e Falência serão combatidas por agravo de instrumento, de forma que as sentenças que forem proferidas durante aqueles procedimentos continuaram sendo impugnadas por meio de apelação.

Na hipótese, muito embora o art. 17 da Lei nº 11.101/2005 disponha que
“da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo”
,
o que
o agravante
almeja neste recurso é a reforma da sentença que
julgou extinta a
ação autônoma de
habilitação de crédito deflagrada na instância primeva
,
ante o reconhecimento da decadência do direito
, na forma do art. 487, inciso II, do CPC/2015,
pronunciamento judicial
este impugnável pela via do recurso de
apelação
.

Nos termos do § 1º do art. 203, do CPC/2015, sentença
“
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”
. Justamente por isso não se mostra aplicável, no caso, o previsto no art. 17 da Lei nº 11.101/2005, pois o pedido de habilitação de crédito foi formulado pelo agravante após a homologação do quadro geral de credores, independentemente das razões que fizeram com que isto ocorresse, o que atrai o disposto no § 6º do art. 10 da Lei nº 11.101/2005
1
, o qual impõe a análise das regras previstas no procedimento ordinário do Código de Processo Civil, e não o § 5º daquele mesmo dispositivo legal que apregoa que o pedido de habilitação retardatária será recebido como impugnação.

Em outras palavras, como o requerimento de retificação do quadro geral de credores para inclusão de crédito, após sua homologação, deve ser feito por meio de ação autônoma, o pronunciamento judicial que põe fim aquele processo com resolução do mérito, fruto do reconhecimento da decadência do direito, deve ser impugnado por meio do recurso de apelação, especialmente porque o ordenamento processual civil não permite a interposição de recurso de agravo de instrumento para desafiar sentenças, o que, inclusive,
obsta a aplicação do princípio da fungibilidade diante da inexist
ê
ncia de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível
.

Era de conhecimento notório do agravante que o quadro geral de credores já havia sido homologado, até porque a falência da empresa agravada foi decretada no ano de 2015 no processo nº 1072787-13.1998.8.08.0024, tanto que ajuizou corretamente a ação autônoma de habilitação de crédito na forma do § 6º do art. 10 da Lei nº 11.101/2005, entretanto erroneamente optou por impugnar a sentença que julgou extinto aquele feito com resolução do mérito, integrada por decisão aclaratória, por meio do recurso de agravo de instrumento, quando não havia dúvida que o meio impugnativo correto era o recurso de apelação.

Ainda que eventualmente não tivesse havido a homologação judicial do quadro geral de credores, é certo que o agravante, mesmo que em decorrência de suposta fraude processual, a qual teria omitido a existência de 02 (duas) ações em desfavor da massa falida agravada, pleiteou a habilitação de seu crédito de maneira retardatária e, por isso, o juízo
a quo
determinou a autuação em apartado ao processo principal de falência, resultando na prolação da sentença que encerrou aquele processo acessório, de forma que o único meio impugnativo correto era o recurso de apelação cível, já que em nenhuma hipótese caberá agravo de instrumento contra uma sentença, denotando o erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A respeito da matéria, a jurisprudência sedimentada do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido que, quando o procedimento autônomo de habilitação de crédito é encerrado por sentença, o meio processual adequado de impugnação é o recurso de apelação,
não havendo possibilitar de cogitar eventual aplicação do princípio da fungibilidade por inexistir dúvida objetiva
, à luz da legislação e da jurisprudência, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, b) inexistência de erro grosseiro e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que põe fim ao processo configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Na hipótese, o recorrente requereu habilitação retardatária de crédito após a homologação do quadro geral de credores, sendo o pedido extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6º, da Lei 11.101/2005, de modo que é a apelação, e não o agravo de instrumento, o recurso cabível no caso concreto.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.971.003/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL E FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. DESCABIMENTO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "(...) O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento desta Corte, é inafastável a aplicação da Súmula 83/STJ. (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019)
2. Hipótese em que o recorrente requereu habilitação retardatária de crédito após a homologação do quadro-geral de credores, sendo o pedido extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6º, da Lei n. 11.101/2005. 3. A apelação, e não o agravo de instrumento, é o recurso cabível no caso concreto, devido à extinção do feito.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.887.207/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022, STJ).

Na mesma linha também tem se manifestado este egrégio Tribunal de Justiça, ao inadmitir recursos de agravo de instrumento interpostos contra pronunciamentos judiciais que encerram a ação autônoma de habilitação de crédito (AI nº 5018643-82.2024.8.08.000, Relator: Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, DP 30/11/2024, TJES / AI nº 5016772-17.2024.8.08.0000, Relator: Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, DP 04/11/2024, TJES / AC nº 0009225-41.2021.8.08.0024, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, DP 02.08.2023, TJES).

O recurso de agravo de instrumento não foi conhecido porque o agravante utilizou da via impugnativa incorreta e não foi possível aplicar o princípio da fungibilidade por se tratar de erro grosseiro, já que era inequívoco que o pronunciamento judicial questionado era uma sentença, a qual somente é combatida pelo recurso de apelação cível, o que afasta a alegada afronta aos postulados constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, motivação e acesso à Justiça. Não se trata de negar prestação jurisdicional, uma vez que não há lacuna na lei, mas da necessidade de observar o regramento legal a respeito do sistema recursal, especialmente diante da inexistência de dúvida objetiva que justificasse o equívoco pelo manejo do agravo de instrumento em detrimento da apelação.

Antes de concluir, registro que, ainda que fosse admissível o presente recurso de agravo de instrumento, aparentemente não prosperaria a pretensão recursal do agravante, pois a sentença objurgada fundamentou-se no prazo trienal decadencial previsto no art. 10, § 10, da Lei nº11.101/2005, para extinguir o processo com resolução do mérito, o qual é aplicável independentemente das particularidades descritas pelo recorrente relacionadas a supostos equívocos cometidos pela Administradora Judicial e pelos magistrados em processos que tramitam junto aos juízos da 4ª e 6ª Varas Cíveis de Vila Velha-ES.

Consoante bem exposto na sentença objurgada pelo juízo
a quo
, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido que, nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei 14.112/2020, o prazo de três anos do parágrafo 10º do artigo 10 da Lei 11.101/2005 tenha como termo inicial a data de entrada em vigor da 14.112/2020, que é 23 de janeiro de 2021, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 10, DA LEI Nº 11.101/2005. 1. A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo trienal para habilitação de crédito nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020. 2. Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência. 3. A Lei nº 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei nº 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência.
4. No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020. 5. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 2.110.265-SP, 3ª T, Min. Rel. Ricardo Vilas Bôas Cueva, julgado em 24/09/2024).

Desta forma, observando-se a contagem do prazo de 03 (três) anos a partir da entrada em vigor da nova lei, temos como marco final para os credores pleitearem a habilitação de seus créditos após a homologação do quadro geral a data de 23 de janeiro de 2024. No presente caso, o autor ajuizou seu pedido em 16 de fevereiro de 2024, portanto, alcançado pelo instituto da decadência.

Os prazos decadenciais têm por escopo garantir segurança jurídica e estabilidade aos atos processuais, motivo pelo qual a sua flexibilização em virtude de particularidades subjetivas colocaria em risco a uniformidade e a previsibilidade dos atos judiciais. Não se mostra razoável, portanto, que o prazo decadencial seja desconsiderado após o seu decurso, sem existência de medida efetiva de impugnação a possíveis entraves que tenham ocorrido antes de sua consumação ou a demonstração da impossibilidade absoluta de fazê-lo antes de tal data, ônus do qual aparentemente não se desincumbiu a recorrente.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
e
a ele
neg
o
provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/2015, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

Não se identificam razões suficientes para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015, dado o legítimo interesse da parte agravante em submeter suas razões recursais ao crivo deste órgão colegiado.

É como voto.

1
Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. § 6º Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez